Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-90.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003272-90.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSA IVANA ALMEIDA DOS SANTOS BELLUOMINI e outros Advogado(s): WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s):ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE REFERÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.549/2011. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. ENQUADRAMENTO NA REFERÊNCIA VI. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária. A autora, servidora pública municipal admitida em 2008, pleiteia o enquadramento na Referência VI da carreira e o pagamento de diferenças salariais retroativas, com base na Lei Municipal nº 3.549/2011. O ente público alega a prescrição do próprio fundo de direito e a impossibilidade de progressão automática sem a realização de avaliações de desempenho. O juízo de origem reconheceu o direito apenas à Referência V, declarando prescrita a progressão relativa ao ano de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de progressão funcional está fulminada pela prescrição do fundo de direito ou se se trata de relação de trato sucessivo sujeita apenas à prescrição das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se a omissão do Município na realização das avaliações de desempenho impede a progressão automática prevista na Lei Municipal nº 3.549/2011 e se a prescrição das parcelas financeiras obsta o reenquadramento funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de resposta ao requerimento administrativo e de comprovação de negativa expressa caracteriza omissão continuada da Administração quanto ao dever de promover o enquadramento funcional. A controvérsia decorre de omissão reiterada que repercute mensalmente na remuneração da servidora, configurando relação de trato sucessivo. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, preservado o fundo de direito. O art. 11, § 11, da Lei Municipal nº 3.549/2011 prevê que, não realizada a avaliação no prazo legal, a mudança de referência ocorre automaticamente, convertendo a promoção em direito vinculado do servidor. A inércia administrativa na realização das avaliações não pode prejudicar o servidor que preenche o requisito temporal, nem autoriza a Administração a obstar a progressão funcional. A prescrição das parcelas remuneratórias não se confunde com o direito ao reenquadramento funcional, pois o efeito financeiro prescreve em cinco anos, enquanto o efeito jurídico-administrativo decorrente do tempo de serviço permanece hígido. Comprovado o ingresso da servidora em 18/07/2008 e observados os interstícios trienais previstos na Lei Municipal nº 3.549/2011, a autora faz jus ao enquadramento na Referência VI à época do ajuizamento da ação. A retenção da servidora em referência inferior viola a legalidade administrativa e impõe a implantação imediata da referência correta, com pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição das parcelas anteriores a 01/04/2019. Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo ser levado em consideração a majoração recursal prevista no §11, do mesmo dispositivo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso interposto pelo Município de Ilhéus desprovido. Recurso interposto por Rosa Ivana Almeida dos Santos Belluomini provido. Sentença reformada em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8003272-90.2024.8.05.0103, em que figuram como apelantes e apelados, ROSA IVANA ALMEIDA DOS SANTOS BELLUOMINI e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Ilhéus e DAR PROVIMENTO ao recurso de Rosa Ivana Almeida dos Santos Belluomini, para determinar que o Município de Ilhéus promova o enquadramento imediato da servidora na Referência VI, com a correspondente implantação em folha de pagamento, bem como efetue o pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes das progressões para as Referências IV, V e VI, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 01/04/2019, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)